Tribunal: TJSP
Processo: 1011511-42.2018.8.26.0003
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, contradição e omissão, no tocante à concessão da justiça gratuita aos embargados. Vícios inexistentes. Concessão da benesse perfeitamente amparada na prova dos

Ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC. Cabimento contra decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada obscuridade, contradição e omissão, no tocante à concessão da justiça gratuita aos embargados. Vícios inexistentes. Concessão da benesse perfeitamente amparada na prova dos autos.
Erro material evidenciado e sanado. Menção sobre a quantidade de imóveis pertencentes aos embargados retificada. Condição que não altera o julgado.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas para sanar erro material, sem, contudo, modificar o resultado do julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1011511-42.2018.8.26.0003/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JOSÉ LUCAS MARTINS, são embargados JOSÉ LAÉRCIO MARTINS
e CLEONICE ARAUJO MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARCIALMENTE, apenas
para sanar erro material, sem, contudo, modificar o resultado do
julgamento.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA
VIEGAS (Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON
GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RODOLFO PELLIZARI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011511-42.2018.8.26.0003/50001 -Voto no 00215G
2
Embargos de Declaração – Digital
Processo no 1011511 42.2018.8.26.0003/50001
Comarca: 5a Vara Cível do Foro Regional de Jabaquara
Magistrado Prolator: Dr. Gustavo Santini Teodoro
Embargante: José Lucas Martins
Embargados: José Laércio Martins e outro
Interessada: Eunice Araújo Alves
Voto no 00215G
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Artigo 1.022 do CPC.
Cabimento
contra
decisão
judicial
para
esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou
correção de erro material.
CASO CONCRETO. Embargos opostos sob alegada
obscuridade, contradição e omissão, no tocante à concessão
da justiça gratuita aos embargados. Vícios inexistentes.
Concessão da benesse perfeitamente amparada na prova dos
autos.
Erro material evidenciado e sanado. Menção sobre a
quantidade de imóveis pertencentes aos embargados
retificada. Condição que não altera o julgado.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS
PARCIALMENTE, apenas para sanar erro material, sem,
contudo, modificar o resultado do julgamento.
Trata-se de embargos de declaração opostos
por José Lucas Martins contra v. acórdão de fls. 175/185, que
negou provimento ao recurso de apelação interposto por José
Laércio Martins e outro, mantendo a sentença proferida, que
extinguiu o condomínio existente entre as partes e determinou a
venda judicial do imóvel matrícula 139.301 do 8o CRI da Capital,
em leilão, a quem mais der, pelo valor que for definido em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011511-42.2018.8.26.0003/50001 -Voto no 00215G
3
avaliação, observando-se entres as partes as suas quotas.
Mantida a sucumbência em face dos réus, majorou os honorários
fixados para o importe de 20% sobre o valor atualizado da causa,
observada a suspensão de exigibilidade, por conta da gratuidade
da justiça deferida na sentença em favor da corré Eunice (art. 98,
§3o, do CPC).
Os embargos são opostos sob alegada
obscuridade, contradição e omissão, no tocante à concessão
da justiça gratuita aos embargados.
O embargante aduz que os recorridos são
proprietários de três imóveis e não dois como constou no aresto
recorrido, além disto, possuem carro de luxo, rendimentos
tributáveis e, ainda, contrataram advogado particular para
patrocinar a causa. A declaração de hipossuficiência por eles
apresentadas não condiz com a realidade fática, devendo a
benesse ser cassada.
Pugna pelo acolhimento dos declaratórios,
sanando-se os vícios apontados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011511-42.2018.8.26.0003/50001 -Voto no 00215G
4
É o relatório.
Presentes os pressupostos recursais, conheço
dos embargos, porquanto tempestivos, e, no mérito, os acolho
parcialmente.
Conforme redação do art. 1.022 do Código de
Processo Civil, os embargos de declaração têm estrito cabimento
contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem
como para corrigir erro material.
Pois bem.
Há vício no julgado. Trata-se, contudo, de mero
erro material. Corrijo-o.
Depreende-se dos documentos acostados às
fls. 152/166 que os embargados são proprietários de três imóveis
e não dois, como constou.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011511-42.2018.8.26.0003/50001 -Voto no 00215G
5
Assim, às fls. 179, leia-se:
“Ademais, apesar de os apelados sustentarem
que os pleiteantes detêm condições de arcarem com as custas
processuais, o simples fato de serem proprietários de três
imóveis (fls. 152/166), por si só, não demonstra que detém
condição econômica abastada e recursos com alta liquidez”.
E,
mesmo
que
os
recorridos
sejam
proprietários de três, ao invés de dois imóveis, como constou nas
razões do deferimento da justiça gratuita, isto não quer dizer que
possuem valores com liquidez imediata. A presunção legal da
hipossuficiência, portanto, como bem destacado, milita em favor
dos apelantes.
No mais, em que pese o inconformismo do
autor/embargante, verifica-se que os documentos por ele
juntados
foram
devidamente
apreciados
quando
da
fundamentação do julgado, ocorre que foi constatada a
“inexistência de prova razoável, apta a afastar o estado de
hipossuficiência
afirmado”
(fls.
179),
cabendo
consignar,
inclusive, que às fls. 169/170, é indicado que os pleiteantes
declaram imposto de renda, não sendo, entretanto, prova de
condição de vida abastada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1011511-42.2018.8.26.0003/50001 -Voto no 00215G
6
No mais, pouco importa a contratação de
advogado particular para patrocinar a causa. Lembro, por
oportuno, que a lei sequer não exige estado de miserabilidade.
Ao insurgente, caberia colacionar elementos aptos a justificar a
cassação da benesse e, como não o fez, deve ser mantida a
concessão da gratuidade à parte adversa.
Pelo
exposto,
voto
por
ACOLHER
PARCIALMENTE os embargos de declaração e o faço apenas
para sanar erro material, fazendo-se constar que os embargados
são proprietários de três imóveis, sem, contudo, modificar o
resultado do julgamento.
RODOLFO PELLIZARI
Relator